Tribunal: TJDFT
Processo: 0743874-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processual civil e Civil. Três apelações cíveis. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Direitos autorais. Emissora de televisão. Presunção não ilidida de transmissão e retransmissão de obras musicais. Ecad. Responsabilidade solidária. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas pelas partes rés contra sentença que confirmou a medida liminar deferida para determinar a imediata suspensão ou interrupção de qualquer execução/radiodifusão de obras musicais, literomusical e fonogramas pelos réus, enquanto não providenciarem a autorização junto ao ECAD, sob pena de multa diária; condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das mensalidades atinentes aos direitos autorais, nos termos do Regulamento de Arrecadação do ECAD, do período de outubro de 2021 a outubro de 2024, bem como das parcelas vencidas no curso da presente ação e não quitadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se os réus são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se é devida a condenação solidária dos réus ao pagamento de direitos autorais pela transmissão e retransmissão de obras musicais sem autorização.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção, pois, conforme as informações da peça inicial, as rés integram o mesmo grupo econômico da emissora responsável pela execução das obras.
4. No mérito, a prova documental apresentada pela parte autora comprova a transmissão contínua de canal de televisão. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção do fato gerador da obrigação de pagamento de direitos autorais em transmissões contínuas, sendo desnecessária a identificação individualizada das obras executadas.
5. A alegação de retransmissão de conteúdo e de que a “cabeça de rede” já teria efetuado o pagamento não afasta o dever de pagamento por utilização de obras com proteção de direitos autorais. A retransmissão de conteúdo de terceiros também configura fato gerador de direitos autorais.
6. A proteção aos direitos autorais encontra fundamento constitucional no art. 5o, incisos XXVII e XXVIII, da CF/1988, que asseguram aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras.
7. A liberdade de expressão e de comunicação não afasta a obrigação de remuneração pelo uso de obras protegidas, devendo ser harmonizada com os direitos autorais (CF/88, art. 5o, IX, e art. 220).
8. Ademais, a alegação de autorização tácita para a exposição de obras musicais não afasta a cobrança, pois a ausência de autorização expressa viola o §7o do art. 68 da lei no 9.610/1998, o qual exige a manutenção de contratos autorizativos à disposição dos interessados.
9. Aplicam-se à situação em tela as regras da Lei no 9.610/1998 que preveem que a transmissão e retransmissão de obras e de fonogramas musicais submetem as emissoras de rádio e de televisão ao pagamento dos direitos autorais.
10. A tese de que deve haver proporcionalidade na cobrança com base na programação local não encontra respaldo legal, pois o regulamento da entidade autora prevê a cobrança com base na receita bruta da emissora.
11. Verifica-se que não ter sido demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora de efetuar a cobrança em contexto (art. 373, II, CPC), inclusiva em relação às parcelas retroativas.
12. A responsabilidade solidária das partes rés, no caso, decorre da observância ao art. 110 da Lei no 9.610/1998, que impõem a corresponsabilidade dos proprietários pela violação de direitos autorais.
IV. Dispositivo
13. Preliminares de ilegitimidade passiva recursal rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.
________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, incs. IX, XXVII e XXVIII; art. 220. CC, art. 942; CPC, arts. 485, VI; 487, I; 373, II; 1.012, §1o, V; 85, §11o. Lei no 9.610/1998, arts. 68, §7o; 98; 110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.567.780/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 9/12/2020. STJ, REsp 1.629.986/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/5/2019.